Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EVALDO RUI ROCHA (agravante/embargante) em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 76144418 por meio da qual o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante não foi conhecido. Alega o embargante/agravante (ID 76610476), em síntese, que a decisão deixou de enfrentar a tese de que o agravo de instrumento se destina à correção de erro material nos cálculos apresentados pelo perito nomeado pelo Juízo de origem, providência que pode ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil. Aduz que “a origem do ERRO DE CÁLCULO está na informação equivocada feita pela ITAÚ Corretora em sua manifestação Id. 224430007 (p. 6) ao afirmar que o pagamento de R$ 100 mil feito pelo corréu EVALDO tratava-se de uma transferência financeira, e que essa informação equivocada pode ter INDUZIDO o Sr. Perito a considerar esse pagamento de R$ 100 mil como se fosse uma transferência financeira por TED, conforme ele mesmo afirmou por Whatsapp ID 237570641 (p.8). Destaca que, “se esse pagamento no valor de R$ 100 mil foi feito apenas por um dos executados, no caso Sr. EVALDO, não é correto e justo que referido valor, devidamente corrigido, seja abatido em favor dos dois réus, no percentual de 50% para cada um”. Ao final, renova a pretensão deduzida quando da interposição do agravo de instrumento. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. A leitura dos aclaratórios indica o nítido interesse da parte em revistar os termos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Note-se, por oportuno, que os presentes embargos de declaração sequer apontam a existência de qualquer vício autorizativo para a sua interposição, limitando-se a renovar argumentação trazida quando da interposição do agravo de instrumento não conhecido, fato que, além de demonstrar imprecisão técnica, torna nítida a impossibilidade de acolhimento dos aclaratórios. Restou devidamente pontuado que em deferência ao princípio da dialeticidade recursal as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra. Com efeito, a decisão de indeferimento não necessita que aborde pontualmente todas as alegações sustentadas pelos recorrentes, mas, apenas, que se averigue na ocasião a presença ou não de fundamentos que justifique o seu indeferimento sem a observância prévia de um contraditório regular. Em outras palavras, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara, o que ocorreu nos autos. Conforme gizado, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021), sobretudo em via de cognição antecipada e precária, calcada no juízo de probabilidade quanto à relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator